Tribunal: TJMT
Processo: 0010738-12.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010738-12.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADRIANO DOS SANTOS SOUZA - ME - CNPJ: 00.959.845/0001-09 (AGRAVADO), ADRIANO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 390.173.382-53 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 487, II, do CPC. Inércia da parte exequente. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra Adriano dos Santos Souza - ME e Adriano dos Santos Souza.

A sentença extintiva baseou-se na ausência de atos efetivos do exequente para impulsionar o feito, configurando inércia nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Rondonópolis permaneceu inerte a ponto de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente é instituto aplicável às execuções fiscais, sendo necessária a conjugação da inércia do exequente e o decurso do prazo quinquenal para sua configuração (art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980).

5. Nos autos, constatou-se que, entre os requerimentos da Fazenda Pública, transcorreram lapsos temporais sem movimentação processual atribuível ao exequente, o que caracterizou inércia relevante para o reconhecimento da prescrição.

6. A alegação de que a mora seria imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois, a diligência da parte exequente é indispensável para evitar a consumação da prescrição.

7. A sentença de extinção, assim como a decisão monocrática agravada, está em conformidade com os dispositivos legais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige inércia do exequente e o decurso do prazo legal, mesmo havendo atos processuais intermediários insuficientes para impulsionar o feito de forma efetiva."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º;

Código de Processo Civil, art. 487, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0010738-12.2010.8.11.0003 movida contra
ADRIANO DOS SANTOS SOUZA - ME, ADRIANO DOS SANTOS SOUZA,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Alega “resta comprovado que a municipalidade a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo, não sendo culpa da mesma a mora judicial”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma do decisum, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal
nº 0010738-12.2010.8.11.0003 movida contra
ADRIANO DOS SANTOS SOUZA - ME, ADRIANO DOS SANTOS SOUZA,
reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Conforme se verifica, extrai-se que o
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou em 03/11/2010, ação de execução fiscal em desfavor do apelado, objetivando a cobrança da dívida inscrita nas Certidões CDA’S n. º 228/2009 e 30222/2009, perfazendo o valor de R$ 1.503,57 (hum mil, quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos).

A inicial foi recebida em 31/01/2011, determinando a citação do executado, via carta, restando infrutífera em 22/02/2011.

Nova tentativa de citação, restou frutífera para Adriano dos Santos Souza em 13/06/2011, tendo a Fazenda Pública manifestado em 29/09/2011, oportunidade em que requereu penhora on line.

Logo, requereu carga dos autos, permanecendo por quase dois anos com o processo.

Em 26/08/2013, acostou débito atualizado, pugnando por penhora on line, que após deferido, restou infrutífero.

Em 23/07/2014, requer a substituição da CDA, com o valor atualizado devidamente, pugnando por nova penhora on line, que deferido, restou infrutífero.

Repete o pedido de penhora em 25/09/2014, que restou infrutífero.

Requereu buscas junto ao Bacenjud e Renajud em 26/05/2015, novamente infrutíferas.

Instado a se manifestar quanto a prescrição, o exequente alega que não permaneceu inerte, devendo o executivo prosseguir o regular trâmite.

Por fim, no dia 07/05/2024, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente por ter transcorrido, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. (REsp 1.340.553/RS).

Partindo dessa premissa, observa-se que a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se que, embora não haja nos autos a data exata da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização de bens da parte executada,verifica-se que, em 29/09/2011, a Fazenda Pública compareceu nos autos.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão, encerrando em
29/09/2012, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que restou alcançado em 29/09/2017, e tendo a sentença sido prolatada no dia 07/052024.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exa
me. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...).
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e pre
cisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVI
MENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024